Tribunal: STF
Processo: Rcl 37226
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Edson Alves dos Santos, contra ato Juizado Especial Federal da Subseção Judiciária de Americana/SP, nos autos do Processo 0002559-31.2016.4.03.6310, por suposta afronta ao decidido na tema 96 da sistemática da repercussão geral.
    Na inicial, o reclamante relata que, em ação previdenciária na qual foi o procurador da parte vencedora, o magistrado teria determinado a expedição dos ofícios requisitórios para pagamento da dívida (principal e honorários sucumbenciais). Afirma que apenas “o requisitório atinente ao principal foi expedido com o devido preenchimento em campo próprio do ofício, para que houvesse a inclusão de juros de mora no período compreendido entre a data da conta e a expedição do precatório/RPV.” (eDOC 1, p. 2) 
    Afirma que ao assim decidir teria ofendido o decidido no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96).
    Requer assim a procedência da reclamação a fim de que “seja determinada a retificação do ofício requisitório de honorários advocatícios, incluindo-se os juros moratórios no campo próprio destinado para tanto, para que o Tribunal calcule a dívida.”
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 12)
    O beneficiário não apresentou contestação conforme se verifica na certidão constante no eDOC 22.
    A Procuradoria-Geral da República se manifestou em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Juizado Especial Federal. Cumprimento de sentença. Requisição de pequeno valor. Honorários de sucumbência. Juros de mora. Alegação de contrariedade à tese fixada no Tema 96 RG. Decisão reclamada fundada na falta de previsão legal para o pagamento de juros de mora na obrigação acessória referente à verba honorária. Matéria não analisada no paradigma de repercussão geral.
    Precedente da Primeira Turma em situação idêntica.
    Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 23)
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento do RE 579.431-RG (tema 96). Naquele julgamento, de relatoria de Ministro Marco Aurélio, esta Corte firmou a seguinte tese:
    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    Todavia, cumpre registrar que, ao apreciar o referido paradigma, o STF não tratou especificamente acerca da incidência de juros de mora sobre honorários de sucumbência.
    Assim, não se verifica similitude entre o decidido no precedente citado e a irresignação do reclamante relativa à decisão que indeferiu o pedido de incidência de juros de mora na obrigação acessória de honorários sucumbenciais, o que acarreta a inadmissibilidade da ação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 
    Confira-se, a propósito, o seguinte julgado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.431 - TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º, do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. A jurisprudência desta Corte tem se encarregado de traçar critérios para o cabimento da reclamação constitucional por descumprimento a recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral. São eles, em suma: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 3. In casu, o Tribunal a quo decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Suprema Corte sobre o tema, que não tratou especificamente sobre a incidência dos juros de mora sobre os honorários sucumbenciais. 4. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 5. Agravo a que se nega provimento. (Rcl 37224 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.12.2019)
    No mesmo sentido, cito trecho do parecer proferido pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, a saber:
    “No Tema 96 RG, o Supremo Tribunal Federal assentou incidirem juros da mora entre a data da realização dos cálculos da condenação e a expedição da requisição de pequeno valor. A Corte não analisou, no paradigma, a específica questão da incidência dos juros de mora sobre honorários de sucumbência, por que se bate o reclamante. Não se vê configurada, portanto, teratologia na decisão reclamada”. (eDOC 23) 
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente